Tribunal: STJ
Processo: 5015347-49.2023.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2190973 - RS (2025/0001579-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: TECNOSAN TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
ADVOGADO
: DANTE AGUIAR AREND - SC014826
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVO.
CREDITAMENTO.
EXCLUSÃO DO ICMS INCIDENTE NA OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO.
MEDIDA PROVISÓRIA No 1.159/2023 E LEI No 14.592/2023. ARTIGO 3o, § 2o,
INCISO III, DAS LEIS No 10.637/2002 E No 10.833/2003. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 7o, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR No 95/1998
E AO ARTIGO 4o, § 4o, DA RESOLUÇÃO No 01/2002 DO CONGRESSO
NACIONAL. VÍCIO NO PROCESSO LEGISLATIVO (“JABUTI” OU
CONTRABANDO LEGISLATIVO). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA SOB O ENFOQUE INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM RESTRITA AO ÂMBITO CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 3o, § 2o, INCISO III, DAS LEIS No 10.637/2002 E No 10.833/2003.
INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO "OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO".
VEDAÇÃO AO CRÉDITO DE PIS/COFINS SOBRE O ICMS. ABRANGÊNCIA.
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
TELEOLÓGICA
DA
NORMA.
SIMETRIA ENTRE A BASE DE CÁLCULO DO DÉBITO E DO CRÉDITO.
INTENÇÃO LEGISLATIVA DE ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO DO
STF (TEMA 69/RG). VEDAÇÃO APLICÁVEL TAMBÉM AO ICMS
INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS TOMADOS QUE GERAM CRÉDITO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Cuida-se de Recurso Especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso
III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região, que negou provimento à apelação da impetrante,
mantendo a sentença denegatória da segurança, a qual visava assegurar o direito ao
creditamento de PIS e COFINS sobre o valor do ICMS destacado nas notas fiscais
de entrada, afastando as alterações promovidas pela Medida Provisória no 1.159
/2023 e pela Lei no 14.592/2023.
2. A controvérsia relativa à alegada violação ao artigo 7o, inciso II, da Lei
Complementar no 95/1998 e ao artigo 4o, § 4o, da Resolução no 01/2002 do
Congresso Nacional, sob o argumento de vício no processo legislativo ("jabuti" ou
contrabando legislativo) pela inclusão de matéria estranha na lei de conversão da
MP 1.147/2022 (Lei no 14.592/2023), não ultrapassa o óbice do prequestionamento.
O Tribunal de origem, ao analisar a questão da pertinência temática entre as
Medidas Provisórias e a validade do processo legislativo que resultou na Lei no
Documento eletrônico VDA47483801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/05/2025 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 3498389a-eed0-4796-b6fc-de88f69eee3b

14.592/2023, fundamentou sua decisão primordialmente em preceitos e precedentes
de índole constitucional, sem emitir juízo de valor específico sobre a conformidade
do procedimento legislativo com as normas infraconstitucionais invocadas pela
recorrente. Ausente o debate explícito sobre a matéria sob a ótica estritamente
infraconstitucional, incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal,
aplicáveis por analogia.
3. A interpretação do artigo 3o, § 2o, inciso III, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833
/2003, que veda o crédito de PIS/COFINS sobre o "ICMS que tenha incidido sobre a
operação de aquisição", deve ser realizada de forma sistemática e teleológica,
considerando a finalidade da norma e o contexto da não cumulatividade das
contribuições. A alteração legislativa buscou promover a simetria entre a apuração
dos débitos e créditos, alinhando-se à
do julgamento do Tema 69
ratio decidendi
/STF, que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS (débito).
4. A expressão "operação de aquisição", contida no dispositivo legal, não pode ser
interpretada restritivamente para abranger apenas a compra de mercadorias. No
contexto da sistemática não cumulativa do PIS/COFINS, que permite o
creditamento sobre bens e serviços utilizados como insumos (art. 3o, II), a vedação
ao crédito sobre o ICMS deve alcançar todas as entradas tributadas pelo imposto
estadual que gerem direito ao crédito das contribuições federais, sejam elas
decorrentes da aquisição de bens ou da contratação de serviços. Entendimento
diverso criaria uma assimetria injustificada dentro do próprio regime de
creditamento, contrariando a intenção legislativa de expurgar o ICMS tanto da base
de cálculo do débito quanto da base de cálculo do crédito.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
08/05/2025
14/05/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47483801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/05/2025 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 3498389a-eed0-4796-b6fc-de88f69eee3b

RECURSO ESPECIAL No 2190973 - RS (2025/0001579-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: TECNOSAN TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
ADVOGADO
: DANTE AGUIAR AREND - SC014826
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVO.
CREDITAMENTO.
EXCLUSÃO DO ICMS INCIDENTE NA OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO.
MEDIDA PROVISÓRIA No 1.159/2023 E LEI No 14.592/2023. ARTIGO 3o, § 2o,
INCISO III, DAS LEIS No 10.637/2002 E No 10.833/2003. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 7o, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR No 95/1998
E AO ARTIGO 4o, § 4o, DA RESOLUÇÃO No 01/2002 DO CONGRESSO
NACIONAL. VÍCIO NO PROCESSO LEGISLATIVO (“JABUTI” OU
CONTRABANDO LEGISLATIVO). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA SOB O ENFOQUE INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM RESTRITA AO ÂMBITO CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 3o, § 2o, INCISO III, DAS LEIS No 10.637/2002 E No 10.833/2003.
INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO "OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO".
VEDAÇÃO AO CRÉDITO DE PIS/COFINS SOBRE O ICMS. ABRANGÊNCIA.
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
TELEOLÓGICA
DA
NORMA.
SIMETRIA ENTRE A BASE DE CÁLCULO DO DÉBITO E DO CRÉDITO.
INTENÇÃO LEGISLATIVA DE ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO DO
STF (TEMA 69/RG). VEDAÇÃO APLICÁVEL TAMBÉM AO ICMS
INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS TOMADOS QUE GERAM CRÉDITO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Cuida-se de Recurso Especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso
III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região, que negou provimento à apelação da impetrante,
mantendo a sentença denegatória da segurança, a qual visava assegurar o direito ao
creditamento de PIS e COFINS sobre o valor do ICMS destacado nas notas fiscais
de entrada, afastando as alterações promovidas pela Medida Provisória no 1.159
/2023 e pela Lei no 14.592/2023.
2. A controvérsia relativa à alegada violação ao artigo 7o, inciso II, da Lei
Complementar no 95/1998 e ao artigo 4o, § 4o, da Resolução no 01/2002 do
Congresso Nacional, sob o argumento de vício no processo legislativo ("jabuti" ou
contrabando legislativo) pela inclusão de matéria estranha na lei de conversão da
MP 1.147/2022 (Lei no 14.592/2023), não ultrapassa o óbice do prequestionamento.
O Tribunal de origem, ao analisar a questão da pertinência temática entre as
Medidas Provisórias e a validade do processo legislativo que resultou na Lei no
Documento eletrônico VDA47130849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2025 20:01:12
Código de Controle do Documento: 5e89facf-8733-4aef-aeb5-85edd49916ec

14.592/2023, fundamentou sua decisão primordialmente em preceitos e precedentes
de índole constitucional, sem emitir juízo de valor específico sobre a conformidade
do procedimento legislativo com as normas infraconstitucionais invocadas pela
recorrente. Ausente o debate explícito sobre a matéria sob a ótica estritamente
infraconstitucional, incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal,
aplicáveis por analogia.
3. A interpretação do artigo 3o, § 2o, inciso III, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833
/2003, que veda o crédito de PIS/COFINS sobre o "ICMS que tenha incidido sobre a
operação de aquisição", deve ser realizada de forma sistemática e teleológica,
considerando a finalidade da norma e o contexto da não cumulatividade das
contribuições. A alteração legislativa buscou promover a simetria entre a apuração
dos débitos e créditos, alinhando-se à
do julgamento do Tema 69
ratio decidendi
/STF, que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS (débito).
4. A expressão "operação de aquisição", contida no dispositivo legal, não pode ser
interpretada restritivamente para abranger apenas a compra de mercadorias. No
contexto da sistemática não cumulativa do PIS/COFINS, que permite o
creditamento sobre bens e serviços utilizados como insumos (art. 3o, II), a vedação
ao crédito sobre o ICMS deve alcançar todas as entradas tributadas pelo imposto
estadual que gerem direito ao crédito das contribuições federais, sejam elas
decorrentes da aquisição de bens ou da contratação de serviços. Entendimento
diverso criaria uma assimetria injustificada dentro do próprio regime de
creditamento, contrariando a intenção legislativa de expurgar o ICMS tanto da base
de cálculo do débito quanto da base de cálculo do crédito.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso
III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal
da 4a Região, que negou provimento à apelação da impetrante, mantendo a sentença denegatória
da segurança, a qual visava assegurar o direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre o valor
do ICMS destacado nas notas fiscais de entrada, afastando as alterações promovidas pela Medida
Provisória no 1.159/2023 e pela Lei no 14.592/2023. O aresto encontra-se assim ementado (fl.
156):

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS.
ICMS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.159/2023. LEI No 14.592/2023. TEMA 756 STF. 1. O
legislador ordinário possui autonomia para concretizar a não cumulatividade a
que se refere o art. 195, § 12, da Constituição da República. 2. Diante do
julgamento do Tema 69 do STF e das alterações promovidas nas Leis 10.637
/2002 e 10.833/2003 pela MP no 1.159, de
, convalidada, nesse
12/01/2023
ponto, pela Lei 14.592, de 30 de maio de 2023, a partir de 1o de maio de 2023
o contribuinte não tem direito à apuração de créditos de PIS/COFINS sobre o
montante correspondente ao ICMS que tenha incidido na operação de
aquisição.

Documento eletrônico VDA47130849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2025 20:01:12
Código de Controle do Documento: 5e89facf-8733-4aef-aeb5-85edd49916ec

O recurso de fls. 166-176 foi interposto sob o argumento de que o acórdão violou
o art. 7o, inciso II, da LC no 95/1998, o art. 4o, §4o, da Resolução n. 01/2002 e o art. 3o, § 2o, III,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Aponta a recorrente que a exclusão do ICMS da base de apuração de crédito de
PIS e Cofins foi introduzida pela MP no 1.159/2023, a qual perdeu sua eficácia no dia
01.06.2023, sem que houvesse a devida conversão. Assevera que, diante da caducidade do ato,
houve a inclusão da mesma limitação ao crédito por intermédio da Lei no 14.592/2023, que por
sua vez converteu em Lei a MP no 1.159/2023. Ocorre que, segundo a recorrente, as Medidas
Provisórias versam sobre matérias distintas, incorrendo o Congresso no que se convencionou
chamar de “contrabando legislativo” ou emenda “jabuti”, providência vedada pela Resolução no
01/2022 e pela LC no 95/1998.
Quanto ao mérito, argumenta que a norma contida no art. 3o, §2o, inciso III, das
Leis no 10.637/2022 e 10.833/2003, inserida pela Lei no 14.592/2023, é expressa em afirmar a
impossibilidade de crédito de PIS e Cofins apenas sobre o ICMS incidente nas operações de
aquisição, não se aplicando, no entanto, à prestação de serviços de transporte intermunicipal e
telecomunicações.
Requer o provimento do recurso para manter integral ou parcialmente o direito ao
crédito de PIS e Cofins sobre o ICMS em relação a prestações de serviços de transporte
intermunicipal e telecomunicações.
Contrarrazões apresentadas pela União às fls. 206-229, pugnando pela
inadmissibilidade do recurso ou, no mérito, pelo seu desprovimento. Sustenta a ausência de
violação às normas infraconstitucionais e constitucionais, defendendo a autonomia do legislador
para disciplinar a não cumulatividade (Tema 756/STF). Argumenta pela necessidade de simetria
entre débitos e créditos após o Tema 69/STF, bem como pela constitucionalidade do processo
legislativo de conversão da MP. Disserta sobre a legalidade e razoabilidade da vedação ao
crédito sobre o ICMS, e a correta interpretação da expressão "operação de aquisição" para
abranger também os serviços. Refuta, ainda, a interpretação dada pela recorrente aos pareceres
da PGFN, esclarecendo que foram emitidos antes da alteração legislativa e que, inclusive,
sugeriam a edição de norma para positivar a exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos.
O Recurso Especial foi admitido na origem.
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento do
recurso, defendendo a aplicação da Súmula 83/STJ.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
VOTO

Documento eletrônico VDA47130849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2025 20:01:12
Código de Controle do Documento: 5e89facf-8733-4aef-aeb5-85edd49916ec

O recurso não deve ser conhecido, em parte, por ausência de prequestionamento.
A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 7o, inciso II, da Lei
Complementar no 95/1998 ("a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não
") e o artigo 4o, § 4o, da Resolução no 01/2002 do
vinculada por afinidade, pertinência ou conexão
Congresso Nacional ("É vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha
"), ao validar a inclusão da matéria da MP 1.159/2023 na Lei
àquela tratada na Medida Provisória
no 14.592/2023, resultante da conversão da MP 1.147/2022. Argumenta tratar-se de
"contrabando legislativo" ou "jabuti", vedado pelas normas infraconstitucionais invocadas.
Contudo, da análise detida do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal
da 4a Região (fls. 152-155), verifica-se que a questão relativa à validade do processo legislativo
que culminou na edição da Lei no 14.592/2023 foi examinada sob um prisma eminentemente
constitucional. O Tribunal
fundamentou sua decisão de afastar a alegação de vício formal
a quo
na legislação com base na existência de pertinência temática entre as matérias tratadas nas
Medidas Provisórias (ambas relacionadas à tributação pelo PIS/COFINS), na ausência de
violação ao artigo 62, § 10, da Constituição Federal, e em precedentes do Supremo Tribunal
Federal que analisaram a questão do "contrabando legislativo" à luz devido processo legislativo,
também sustentados em normas do Texto Maior.
Não houve, por parte do TRF4, debate específico e aprofundado sobre a eventual
violação direta e autônoma do artigo 7o, inciso II, da LC no 95/1998 ou do artigo 4o, § 4o, da
Resolução no 01/2002 do Congresso Nacional, como normas infraconstitucionais que regem a
técnica legislativa.
Dessa forma, ausente o efetivo debate e decisão pela Corte de origem acerca da
alegada violação às normas infraconstitucionais federais invocadas, sob o enfoque específico
pretendido pela recorrente. Carece o recurso, neste ponto, do indispensável requisito do
prequestionamento. Incidem, por analogia, os óbices das Súmulas 282 ("É inadmissível o
")
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
e 356 ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não
") do
pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento
Supremo Tribunal Federal.
Aparada essa aresta, tenho por presentes os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade recursal.
No tocante ao versado no parecer ministerial de fls. 291-293, afasto a incidência
do verbete sumular 83/STJ, pois, como será esmiuçado alhures, a questão meritória não implica
análise de matéria constitucional, e não se esgota na hermenêutica do Tema 69 de Repercussão
Geral.
Dito isso, cumpre examinar o mérito.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de direito a crédito de PIS e
Cofins sobre ICMS em prestações de serviços de transporte intermunicipal e telecomunicações.
Busca-se definir o alcance da vedação ao creditamento de PIS e COFINS sobre o valor do
Documento eletrônico VDA47130849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2025 20:01:12
Código de Controle do Documento: 5e89facf-8733-4aef-aeb5-85edd49916ec

ICMS, introduzida no ordenamento jurídico pela Medida Provisória no 1.159/2023 e consolidada
pela Lei no 14.592/2023, que acrescentou o inciso III ao § 2o do artigo 3o das Leis no 10.637
/2002 e no 10.833/2003.
As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS são tributos federais incidentes
sobre a receita ou faturamento das empresas, conforme previsto no artigo 195, inciso I, alínea
“b” da Constituição Federal. Essas contribuições têm como objetivo o financiamento da
seguridade social e são regulamentadas, principalmente, pelas Leis no 10.637/2002 (PIS) e 10.833
/2003 (COFINS).
Na interseção entre os referidos tributos e o ICMS, decidiu o Supremo Tribunal
Federal, no Tema 69 em repercussão geral (“Tese do Século”), que o Imposto sobre Circulação
de Mercadores e Serviços (ICMS) não compõe a base de cálculo para a incidência da
contribuição para o PIS e a COFINS (STF. Plenário. RE 574706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
julgado em
).
15/3/2017
Segundo o Pretório Excelso, a inclusão do ICMS na base de cálculo das referidas
contribuições sociais leva ao inaceitável entendimento de que os sujeitos passivos desses tributos
faturariam ICMS. Entende-se, ao contrário, que o ICMS apenas circula pela contabilidade da
empresa, ou seja, tais valores entram no caixa (em razão do preço total pago pelo consumidor),
mas não pertencem ao sujeito passivo, já que este irá repassar ao Fisco. Assim, o valor pago a
título de recolhimento de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte porque tais
valores são destinados aos cofres públicos dos Estados-Membros ou do DF.
Noutros termos, a parcela correspondente ao ICMS pago não tem natureza de
faturamento ou receita bruta, mas de simples ingresso de caixa. Por essa razão, não pode compor
a base de cálculo da contribuição para o PIS ou a COFINS. Essa é também a posição atual do
STJ quando aduz, em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que o ICMS
não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. (STJ. 1a Turma. REsp
1.100.739-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em
)
27/02/2018
Outro, embora conexo, é o debate a respeito dos regimes de apuração e
creditamento dos tributos.
Para fins de arrecadação tributária, a legislação estabelece dois regimes de
apuração: cumulativo e não cumulativo. O regime cumulativo é aplicado, em regra, às empresas
optantes pelo lucro presumido. Nesse regime, as contribuições incidem sobre a receita bruta da
empresa, sem direito a créditos sobre aquisições (paga-se sobre tudo que se vende). No regime
não cumulativo, obrigatório para empresas tributadas com base no lucro real, como sói ser o caso
dos autos, permite-se o desconto de créditos apurados sobre custos, despesas e encargos
vinculados à atividade econômica do contribuinte, conforme disposições dos arts. 3o das Leis no
10.637/2002 (PIS) e no 10.833/2003 (COFINS).
No regime não cumulativo, a sistemática de apuração busca evitar a incidência em
cascata das contribuições, possibilitando a dedução de créditos gerados nas etapas anteriores da
cadeia produtiva.
Documento eletrônico VDA47130849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2025 20:01:12
Código de Controle do Documento: 5e89facf-8733-4aef-aeb5-85edd49916ec

Com o advento da EC no 42/2003, a Constituição Federal outorgou autonomia
para o legislador definir os setores da atividade econômica que observarão o regime jurídico não
cumulativo na cobrança do PIS e da COFINS:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...) b) a receita ou o faturamento;
(...)
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-
cumulativas. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 756 de repercussão geral,
preconizou como uma das teses:

“O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não
cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os
demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das
contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia,
da livre concorrência e da proteção à confiança;” (RE 841979, Relator(a):
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 28-11-2022, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-
02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

Nesse diapasão, o legislador ordinário recebeu autorização para instituir a não
cumulatividade do PIS e da COFINS. Tal sistemática foi regulamentada pelas Leis no 10.637
/2002 (PIS) e no 10.833/2003 (COFINS), que permitem ao contribuinte deduzir créditos
vinculados a custos, despesas e encargos essenciais à atividade empresarial.
Após a consolidação do referido entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, a
Lei no 14.592/2023, resultante da conversão da Medida Provisória no 1.147/2022 com a
incorporação do conteúdo da MP no 1.159/2023, alterou a redação do inciso III do § 2o do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, que passou a dispor:

Art. 3 Do valor apurado na forma do art. 2 a pessoa jurídica poderá
o
o
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2 Não dará direito a crédito o valor:
o
(...)
III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. (grifei)

Documento eletrônico VDA47130849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2025 20:01:12
Código de Controle do Documento: 5e89facf-8733-4aef-aeb5-85edd49916ec

Ambos os diplomas normativos tratam do regime não cumulativo, que permite
apurar créditos para abater das contribuições devidas. Na prática, se o ICMS estiver destacado na
nota, ele não pode ser usado para gerar crédito de PIS/Cofins. Em outras palavras, o crédito de
PIS/Cofins deve ser calculado com base no valor da aquisição sem o ICMS.
Interpretando a referida legislação a lume do caso dos autos, o Areópago
Federal concluiu:

“Por outro lado, o art. 17, da Lei no 11.033/04, assegura ao contribuinte o
direito ao crédito nas aquisições quando as vendas são efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS/COFINS. O direito
ao crédito, porém, não é aquele que o contribuinte entende como devido, mas
sim o que a lei prevê: o crédito nas aquisições é apurado sem a inclusão do
ICMS. Portanto, da mesma forma que o ICMS não compõe a base de cálculo
para a apuração dos débitos do PIS e da COFINS, o imposto estadual também
não deve ser computado para fins de aproveitamento do crédito, tal como
disciplinado pela lei. Dessa forma, o contribuinte não tem direito à apuração
de créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que
tenha incidido sobre a operação de aquisição.
Importa referir que, embora o art. 3o, §2o, III, das Leis no 10.637/2002 e 10.833
/2003 mencione expressamente sobre a impossibilidade do direito de crédito
apenas sobre o ICMS incidido sobre a operação de aquisição, a interpretação
deve ser estendida ao ICMS relativo à prestação de serviços, mesmo porque,
como já assinalado, o imposto estadual não compõe a base de cálculo do PIS e
da COFINS, de sorte a não integrar, do mesmo modo, a base de crédito das
referidas contribuições (art. 3o, §2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003)
.” (grifei)

, defende a recorrente que o ICMS compõe o custo de aquisição real, e,
In casu
portanto, deveria gerar crédito de PIS/Cofins, mesmo que esteja destacado, ou seja, se o ICMS
faz parte do custo de aquisição contábil do bem ou insumo, não haveria razão para não ser
creditado.
A meu sentir, o acórdão bem analisou a questão, não assistindo razão à recorrente.
A alteração legislativa em comento surgiu no contexto da definição, pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral),
de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre o
faturamento ou a receita bruta (débito). A
desse julgado reside no entendimento
ratio decidendi
de que o valor do ICMS, embora transite pela contabilidade do contribuinte, constitui receita dos
Estados e do Distrito Federal, não se incorporando ao patrimônio da empresa a título de
faturamento.
A recorrente defende uma interpretação literal e restritiva da expressão "operação
de aquisição", sustentando que ela se aplicaria somente à compra de mercadorias, excluindo,
portanto, o ICMS incidente sobre as prestações de serviços tomados pela empresa, como os de
transporte intermunicipal e de telecomunicações, os quais, segundo alega, não configuram
"operação de aquisição", mas sim "prestação" ou "contratação" de serviço.
Documento eletrônico VDA47130849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2025 20:01:12
Código de Controle do Documento: 5e89facf-8733-4aef-aeb5-85edd49916ec

A interpretação de um dispositivo legal não pode se limitar à análise isolada de
seus termos, devendo considerar o contexto normativo em que está inserido, a finalidade para a
qual foi editado (interpretação teleológica) e a harmonia com o sistema jurídico como um todo
(interpretação sistemática).
Diante dessa definição jurisprudencial, que impactou significativamente a
apuração dos débitos de PIS/COFINS, o legislador ordinário, no exercício de sua autonomia para
disciplinar a não cumulatividade dessas contribuições, promoveu a alteração ora discutida. O
objetivo claro foi o de restabelecer a simetria na sistemática de apuração das contribuições,
expurgando o ICMS não apenas da base de cálculo do débito, mas também da base de cálculo do
crédito.
Permitir o creditamento sobre uma parcela (ICMS) que não compõe a base de
cálculo do tributo na etapa subsequente (débito) geraria uma distorção no regime não
cumulativo, resultando em acúmulo de créditos sem a correspondente tributação e, em última
análise, em um subsídio fiscal não previsto explicitamente e contrário à lógica do sistema. A
Exposição de Motivos da MP 1.159/2023 (citada nas contrarrazões, e-STJ Fls. 212-213) é clara
ao apontar essa preocupação com o desequilíbrio e o potencial esvaziamento da arrecadação
destinada à Seguridade Social.
Nesse contexto teleológico e sistemático, a expressão "operação de aquisição"
constante do artigo 3o, § 2o, inciso III, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 deve ser
interpretada de forma a alcançar todas as hipóteses em que o ICMS incide sobre entradas de bens
ou serviços que, nos termos do
e dos incisos do artigo 3o, geram direito ao crédito de PIS
caput
/COFINS.
O regime não cumulativo do PIS/COFINS permite o desconto de créditos
calculados em relação a: a) bens adquiridos para revenda; b) bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda; entre outras hipóteses. A vedação introduzida pelo inciso III do § 2o visa justamente
impedir que o ICMS incidente sobre essas aquisições (sejam de bens, sejam de serviços)
componha a base de cálculo do crédito a ser descontado.
A distinção semântica pretendida pela recorrente entre "operação de aquisição"
(para bens) e "prestação" ou "contratação" (para serviços) não encontra respaldo na lógica da não
cumulatividade e na finalidade da norma. O termo "aquisição", no contexto do artigo 3o, deve ser
entendido em sentido amplo, como o ato de obter, a título oneroso, bens ou serviços que serão
utilizados na atividade empresarial e que conferem direito ao crédito. Se a empresa "adquire" um
serviço de transporte intermunicipal ou de telecomunicação, e este serviço é considerado insumo
para fins de creditamento de PIS/COFINS, o ICMS que incidiu sobre essa prestação de serviço
estará sujeito à vedação do inciso III do § 2o.
Em termos contábeis, ICMS não compõe o faturamento, ou seja, não é receita,
não integra o valor que entra para a empresa e, portanto, não deve ser tributado por PIS/Cofins
nas vendas. Outrossim, esse mesmo ICMS também não deveria ser considerado custo ou insumo
na aquisição, seja por que ele não se caracteriza como insumo produtivo, nem despesa efetiva da
Documento eletrônico VDA47130849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2025 20:01:12
Código de Controle do Documento: 5e89facf-8733-4aef-aeb5-85edd49916ec

empresa, sendo repassado ao Estado; seja porque ele não representa valor agregado pela cadeia,
mas apenas trânsito do imposto. Dessarte, não deveria o ICMS destacado gerar crédito de PIS
/Cofins, pois segue a lógica: se não é receita, não deve ser base de débito, e se não é custo
/insumo, não deve ser base de crédito.
Adotar a interpretação restritiva da recorrente levaria à conclusão incongruente de
que o ICMS seria excluído da base de crédito apenas quando incidente sobre a compra de
mercadorias, mas permaneceria na base de crédito quando incidente sobre a contratação de
serviços essenciais à atividade produtiva (insumos), criando uma diferenciação sem justificativa
plausível dentro da sistemática não cumulativa e frustrando parcialmente o objetivo do legislador
de promover a simetria e evitar distorções após a decisão do STF no Tema 69. Do contrário,
seria reconhecer a vantagem do contribuinte "nas duas pontas", ferindo a simetria do sistema e
interferindo no pacto federativo, com redução considerável da arrecadação federal, ensejando
verdadeiro enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 884 do Código Civil e aos princípios da
isonomia e da justiça tributária.
Assim o sendo, absolutamente incoerente defender que o ICMS não integra a
receita (para evitar tributação) e, ao mesmo tempo, defendê-lo como custo (para gerar crédito),
afinal, é o que se extrai da clássica a parêmia segundo “onde existe a mesma razão fundamental,
deve prevalecer a mesma regra de direito (
)”.
ubi eadem ratio ibi idem jus
Portanto, a interpretação que melhor se coaduna com a finalidade da norma e com
a sistemática da não cumulatividade do PIS/COFINS é a de que a vedação ao crédito sobre o
ICMS, prevista no artigo 3o, § 2o, inciso III, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, abrange
tanto o imposto estadual incidente sobre as operações de aquisição de mercadorias quanto aquele
incidente sobre as prestações de serviços.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Considerando a manutenção da denegação da segurança e a sucumbência da
recorrente, mantêm-se as custas a seu cargo, conforme fixado na origem. Sem condenação em
honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 105/STJ.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47130849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2025 20:01:12
Código de Controle do Documento: 5e89facf-8733-4aef-aeb5-85edd49916ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.190.973 / RS
Número Registro: 2025/0001579-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50153474920234047205
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TECNOSAN TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
ADVOGADO
: DANTE AGUIAR AREND - SC014826
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
08/05/2025
14/05/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:55
Código de Controle do Documento: 04d4be2a-1ecd-4ea7-aaa5-6d4f420f58bc